Tribunal: TJDFT
Processo: 0718141-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR. SUSPENSÃO CAUTELAR DO BENEFÍCIO DE TRABALHO INTERNO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, o magistrado da VEP limitou-se a suspender cautelarmente o benefício de trabalho interno concedido ao agravante, em razão da notícia da prática de falta disciplinar média.

2. Não há que se falar em aplicação de sanção coletiva, uma vez que a suspensão do benefício da execução tem caráter cautelar, devendo perdurar até a apuração da falta disciplinar por procedimento administrativo, findo o qual, será determinada a punição cabível, nos termos do artigo 111, do Código Penitenciário do Distrito Federal.

3. Conforme dispõe a Súmula 533/STJ, o reconhecimento da prática de falta disciplinar enseja a instauração de procedimento administrativo disciplinar pela direção do estabelecimento prisional, observado o direito de defesa. Dessa forma, os pleitos de oitiva de outros internos e de absolvição do agravante deverão ser formulados em momento próprio, nos autos do procedimento administrativo.

4. Recurso conhecido. Negou-se provimento.